Tribunal: TJDFT
Processo: 0746632-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746632-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA (exequente) contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução proposta em desfavor de FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME e ANTÔNIO VELASCO REMIGIO (Processo no 0010968-95.2015.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a realização da hasta pública dos imóveis penhorados nos autos (ID 70870704 do processo de origem). O exequente opôs embargos de declaração (ID 71962951 do processo de origem), que foram rejeitados (ID 73250900 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 20797955), a agravante insurge-se contra a decisão que determinou a suspensão da hasta pública de todos os imóveis penhorados nos autos, pois o próprio executado ANTÔNIO VELASCO REMIGIO pediu a liberação das penhoras, com exceção daquela que recaiu sobre a matrícula 2521, que entendia ser suficiente para adimplir a obrigação. Afirma que a decisão agravada é ultra petita e, por conseguinte, nula. No mérito, defende a imediata retomada do leilão dos oito imóveis penhorados na execução ou, subsidiariamente, do imóvel indicado pelo próprio agravado (matrícula 2521). Sustenta que as alegações do agravado ANTÔNIO VELASCO REMIGIO são infundadas, visto que o valor do débito da execução de origem, atualizado até 12/09/2019, era de R$586.952,97, e que também deveria acobertar o débito da execução no 0010073-03.2016.8.07.0012, porquanto houve deferimento de penhora no rosto dos autos, no valor de R$914.586,31. Ao final, pugna pela nulidade da decisão agravada, por ser ultra petita, ou, ainda, pela sua reforma, a fim de que seja retomado o leilão para alienação de todos os bens penhorados. Subsidiariamente, requer que seja mantido, ao menos, o leilão do imóvel de matrícula 2521, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Faína/GO. Os agravados apresentaram a contraminuta de ID 21598494, em que pleiteiam a manutenção da decisão, e anexaram os documentos de ID 21598495. Em seguida, o despacho de ID 21730009 determinou a intimação da agravante para dizer sobre a possível perda do objeto do recurso, tendo em vista que foi constada a oposição de embargos de terceiro pela esposa do executado ANTÔNIO VELASCO REMIGIO, que foram recebidos com efeito suspensivo. Na mesma oportunidade, a agravante foi instada a se manifestar sobre os documentos juntados pelos agravados no ID 21598495. Em resposta, a agravante apresentou a petição de ID 22022826, na qual defende a não ocorrência da perda de interesse recursal, já que o presente recurso não teria por objeto a manutenção das penhoras e, sim, a nulidade da decisão que determinou a suspensão do leilão de todos os imóveis, ou, ainda, a reforma da decisão para que fosse imediatamente retomado o leilão dos imóveis penhorados no processo de origem. Quanto aos documentos juntados pelos agravados, afirma que, conforme manifestação proferida no processo de origem, concorda com a nova avaliação dos bens, o que não implicaria o reconhecimento do excesso de penhora alegado pelos agravados. Relatados. Decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, em que pese suscitar a nulidade da decisão agravada sob o fundamento de ela ser ultra petita, o que pretende a agravante, a rigor, é a retomada do leilão judicial dos imóveis penhorados no processo de origem. Entretanto, para além do fato de a data do leilão então designado já ter sido há muito superada (ID 68959996, dos autos de origem), como destacado no despacho de ID 21730009, em 22/11/2020, o Juízo a quo já proferiu nova decisão determinando a manutenção de todas as penhoras realizadas nos autos, com o seguinte teor (ID 77762588 do processo no 0010968-95.2015.8.07.0001): Acolho as razões do exequente para manter as penhoras realizadas. A execução de fato se desenvolve no interesse do credor e não houve impugnação às penhoras realizadas no momento oportuno. Além disso, como se tratam de imóveis, quando da realização do leilão o interesse dos arrematantes podem se voltar apenas para alguns deles, sendo recomendável que o ato se realize até que se atinja o montante suficiente para a satisfação do débito. Com mais razão, as penhoras devem ser mantidas enquanto se aguarda o julgamento dos embargos de terceiro, recebidos com efeito suspensivo. Além disso, como menciona a supracitada decisão, foram opostos embargos de terceiro por STELLA MARIS BEZERRA AMARAL VELASCO, esposa do executado ANTÔNIO VELASCO REMIGIO. Esses embargos foram recebidos com efeito suspensivo, no dia 09/10/2020 (ID 74327057 do processo no 0731789-06.2020.8.07.0001). Segue decisão: Recebo a emenda substitutiva retro. Admito os embargos e suspendo o curso da execução n° 0010968-95.2015.8.07.0001. Traslade-se cópia da presente decisão para aqueles autos. Associem-se ambos os feitos, caso não o feito, inclusive aos embargos de terceiros n. 0731782-14.2020.8.07.0001. Cite(m)-se o(s) embargado(s) pessoalmente, se não tiver(em) procurador(es) constituído(s) nos autos da ação principal, nos termos do artigo 677, § 3o do CPC. Havendo, cite(m)-se na pessoa de seu(s) advogado(s). Int. (g.n.) Destarte, ainda que reconhecida a eventual nulidade da decisão, o provimento que pretende a agravante é inútil, pois a execução e, consequentemente, a realização de uma nova hasta pública só poderão ser retomadas após o julgamento dos embargos de terceiro, o que ainda não ocorreu. Portanto, não mais persiste o interesse de agir, tendo em vista a perda superveniente do objeto. O não conhecimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. Ressalta-se que foi observado o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à agravante oportunidade para se manifestar sobre a eventual perda do objeto (ID 21730009). Contudo, a manifestação da recorrente (ID 22022826) não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão de inadmissibilidade do agravo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator